Tribunal: STJ
Processo: 2187916-12.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979159 - SP (2025/0243691-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: ELAINE CRISTINA DA SILVA
ADVOGADOS
: ITALO ROGERIO BRESQUI - SP337273
JÚLIO CÉSAR LOPES VIANA - SP432719
LAURA CAMPOS DE FREITAS - SP467787
ITALO BRESCHI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP026662
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS.
PERÍCIA EM LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se caracteriza perda superveniente de interesse processual por
alteração de residência da parte vencedora, cujos danos sofridos
merecem liquidação em meio ao cumprimento de sentença.
2. Convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, mostra-se
irrelevante a cessão de direitos, mormente quando rejeitada a
substituição processual.
4. Ausente violação da coisa julgada quando a determinação de
liquidação dos prejuízos patrimoniais decorrentes dos vícios construtivos
está nos limites do título e não implica sua ampliação.
5. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe
11/11/2025
17/11/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52451143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 77e2dc77-0edd-4275-9fe0-856f8bb044ae

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52451143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/11/2025 14:20:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 77e2dc77-0edd-4275-9fe0-856f8bb044ae

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979159 - SP (2025/0243691-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: ELAINE CRISTINA DA SILVA
ADVOGADOS
: ITALO ROGERIO BRESQUI - SP337273
JÚLIO CÉSAR LOPES VIANA - SP432719
LAURA CAMPOS DE FREITAS - SP467787
ITALO BRESCHI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP026662
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS.
PERÍCIA EM LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não se caracteriza perda superveniente de interesse processual por
alteração de residência da parte vencedora, cujos danos sofridos
merecem liquidação em meio ao cumprimento de sentença.
2. Convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, mostra-se
irrelevante a cessão de direitos, mormente quando rejeitada a
substituição processual.
4. Ausente violação da coisa julgada quando a determinação de
liquidação dos prejuízos patrimoniais decorrentes dos vícios construtivos
está nos limites do título e não implica sua ampliação.
5. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CDHU) contra a decisão
que inadmitiu recurso especial fundado no artigo 105, inciso III, alínea
, da Constituição
a
Documento eletrônico VDA52186848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:53
Código de Controle do Documento: fd25d057-cb72-4666-9e89-647d38cf2255

Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado (e-STJ, fls. 77):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação
pela executada de ilegitimidade passiva da exequente, tendo em vista
que a requerente não mais residiria no imóvel que se buscaria os
reparos por vícios construtivos, o que resultaria na perda do objeto.
Indeferimento da extinção pelo MM. Juízo a quo. Irresignação da
requerida. Não acolhimento. Perda do objeto que não se verifica.
Cumprimento de sentença que objetiva apenas dar cumprimento ao
decidido em fase de conhecimento. Obrigação de fazer convertida em
perdas e danos. Necessidade da realização de perícia técnica para
apuração de eventuais prejuízos constatados pela exequente no tempo
que residiu no imóvel ou desvalorização no momento da cessão de
direitos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 87-90).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 94/103), CDHU alegou que o
acórdão recorrido (1) violou o art. 485, VI, do CPC, por ausência superveniente de
interesse de agir e perda do objeto em virtude da cessão do imóvel; (2) tornou a tutela
jurisdicional inútil, contrariando o art. 6o do CPC; (3) desvirtuou a finalidade do processo
ao manter cumprimento de sentença em favor de quem não mais detém relação com o
imóvel; (4) violou o art. 503 do CPC (coisa julgada), ao ampliar indevidamente o título
para abarcar “desvalorização do bem” e “ressarcimento de obras realizadas”.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ, fls. 108-112), sobreveio decisão de
inadmissibilidade (e-STJ, fls. 113/114), ensejando a interposição do presente agravo (e-
STJ, fls. 117-126) e subsequente contraminuta (e-STJ, fls. 129-135).
Aduz-se no agravo que a decisão (1) incorreu em
ao
error in procedendo
negar seguimento apesar de demonstrada violação dos arts. 485, VI, 6o, e 503 do CPC;
(2) desconsiderou o prequestionamento e a natureza exclusivamente jurídica da
controvérsia; (3) obstou indevidamente o exame do mérito do recurso especial por
suposta deficiência de fundamentação; (4) deve ser reformada para admitir o especial e,
ao final, extinguir o cumprimento de sentença por perda do objeto ou, subsidiariamente,
restringir a liquidação aos moldes do título executivo.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e impugna de maneira adequada os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52186848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:53
Código de Controle do Documento: fd25d057-cb72-4666-9e89-647d38cf2255

Em que pese o respeitável articulado, sem razão.

(1) Da a​legada violação do art. 485, VI, do CPC

Ao contrário do alegado pela CDHU, não há perda de objeto em razão da
mudança de endereço do destinatário do título executivo, cujo comando obrigacional já
convertido em perdas e danos depende apenas da liquidação. Segue daí a pertinência
da perícia para apurar eventuais prejuízos suportados pela exequente no período em que
residiu no imóvel e/ou a desvalorização no momento da cessão de direitos.
A cessão de direitos não torna personalíssima a obrigação nem elimina o
interesse processual da credora originária, cujo direito foi reconhecido judicialmente (fls.
76-80). Nessas premissas fáticas, firmadas pelo Tribunal de origem, a conclusão pela
subsistência do interesse de agir é estritamente jurídica e coaduna-se com a natureza
patrimonial da condenação em perdas e danos, de modo que a tese recursal não se
sustenta.
Também o argumento de inutilidade no prosseguimento da instância parte da
premissa fática de que a autora “não mais reside” e, por isso, nada teria a ser indenizado.
Entretanto, o argumento foi afastado com a delimitação do período de residência e
das consequências patrimoniais da cessão. Não há violação do dever de cooperação,
mas sim sua observância, ao viabilizar decisão efetiva após adequada instrução pericial.
Longe de desvirtuar a finalidade do processo, conforme defendido, a decisão
preserva sua instrumentalidade ao direcionar a marcha processual à quantificação do
direito reconhecido. A insistência em extinguir o processo por fato superveniente
(cessão) não encontra amparo nas premissas fixadas, inclusive porque a substituição
processual da adquirente já foi rejeitada em outro agravo (e-STJ, fls. 79). Além disso, a
própria cláusula contratual apontada limita a penalidade por cessão sem anuência ao
vencimento antecipado, sem prever invalidade ou ineficácia da cessão.

(2) Suposta afronta ao art. 503 do CPC

Não se verifica inovação alguma no conteúdo do título judicial. Ao contrário, o
Tribunal de origem reafirmou que a responsabilidade da requerida pelos vícios
construtivos foi mantida em sentença e em acórdão, e que o cumprimento objetiva
executar exatamente essa condenação, já convertida em perdas e danos – frise-se que
esta Corte não conheceu do agravo em recurso especial tirado contra o julgamento
Documento eletrônico VDA52186848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:53
Código de Controle do Documento: fd25d057-cb72-4666-9e89-647d38cf2255

principal, sinalizando estabilidade do título. Ademais, o Colegiado bandeirante consignou
precedente interno no feito que indeferiu a substituição processual (AI no 2166775-
34.2024.8.26.0000).
Em suma, a orientação de apurar, em liquidação, prejuízos relativos a reparos
suportados pela exequente ou eventual desvalorização na cessão decorre logicamente
da natureza patrimonial da condenação e da realidade fática delineada, sem extrapolar
os limites da coisa julgada.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o voto.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, poderá
acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA52186848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:36:53
Código de Controle do Documento: fd25d057-cb72-4666-9e89-647d38cf2255

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.979.159 / SP
Número Registro: 2025/0243691-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005569320248260411
10020406820208260411
21879161220248260000
5569320248260411
556932024826041110020406820208260411
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADA
: FRANCIANE GAMBERO - SP218958
AGRAVADO
: ELAINE CRISTINA DA SILVA
ADVOGADOS : ITALO ROGERIO BRESQUI - SP337273
JÚLIO CÉSAR LOPES VIANA - SP432719
LAURA CAMPOS DE FREITAS - SP467787
ITALO BRESCHI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP026662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA52419190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:52:27
Código de Controle do Documento: bcb4b352-1092-4e3d-abdd-c08256e98a3a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
17/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:52:27
Código de Controle do Documento: bcb4b352-1092-4e3d-abdd-c08256e98a3a